Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723839-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENY MARIA BARBOSA VALADARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel efetuada nos autos, de propriedade da parte agravante. Afirma que o imóvel é bem de família, nele residindo juntamente com seus filhos menores, e se caracteriza como domicílio único da entidade familiar, uma vez não possui outro imóvel; que a hipoteca foi dada na Cédula de Crédito Bancário - CCB, contratada pela empresa do falecido, para suprir outros empréstimos, ou seja, tratou-se de novação de dívidas anteriores da própria empresa, não havendo tal refinanciamento ajustado em mencionada Cédula de Crédito Bancário se revertida em benefício do núcleo familiar. Sustenta, por fim, ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o imóvel em questão poderá ser levado a leilão. No mérito, que seja dado provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. É o breve Relatório. DECIDO. Em cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. De fato, prima facie, a Cédula de Crédito Bancário estava destinada “única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das minhas (nossas) dívidas, valor este reconhecido como líquido, certo e exigível, com a intenção de novar, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil”, notadamente para linha de crédito BB Giro Empresa, que já estava com saldo devedor de R$ 161.269,59 (ID 27589625 - p. 57). A agravante assina a referida cédula apenas como avalista, mas não consta sua anuência em relação à constituição da hipoteca sobre o imóvel, em garantia das obrigações assumidas pela Emitente do título, SAT EMBREAGENS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO, pessoa jurídica. Ou seja, apenas Vander Luis de Sousa (falecido) presta tal garantia real, como empresário e proprietário da empresa Num. 27589625 - p. 66. Cabe destacar, ainda, que não restou demonstrada, pelo agravado, a existência de outros imóveis de propriedade da agravante. Assim, são relevantes as razões do recurso, sobretudo quanto à ausência de anuência da autorização especifica da agravante, na Cédula de Crédito Bancário, para a constituição da hipoteca sobre o imóvel, além do que, em tese, o empréstimo não foi revertido em prol da entidade familiar, dada a existência de destinação específica, conforme já ressaltado, tornando-se necessária a análise mais acurada dos fatos articulados no processo, à luz do art. 3o, inc. V, da Lei n. 8.009/90, mediante a garantia do pleno contraditório. Outrossim, constata-se o perigo de dano, tendo em vista a possibilidade concreta de leilão do imóvel. Defiro o pedido de efeito suspensivo, até a decisão de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora